Tribunal: TCU
Processo: 041.401/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12192/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.401/2018-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Ademir Mueller (XXX.219.999-XX); Agide Meneguette (XXX.715.679-XX); Ari Faria Bittencourt (XXX.533.089-XX); Carlos Augusto Cavalcanti Albuquerque (XXX.537.049-XX); Darci Piana (XXX.608.089-XX); Humberto Malucelli Neto (XXX.226.329-XX); João Luiz Rodrigues Biscaia (XXX.071.509-XX); Nelson Costa (XXX.237.109-XX); Rosanne Curi Zarattini (XXX.287.671-XX); Wilson Thiesen (XXX.665.899-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senar No Estado do Paraná 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.